Tribunal: TJPA
Processo: 0005117-90.2016.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-22

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. PROVIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONSIDERAÃÃO DA FRAÃÃO INCIDENTE.1. Inexistindo qualquer vetor do Art. 59 do CP considerado em desfavor do apelante, a imposiÃ§Ã£o da pena base no mÃnimo legal Ã© medida de direito.2. A exasperaÃ§Ã£o da pena do crime realizado em continuidade delitiva serÃ¡ determinada, basicamente, pelo nÃºmero de infraÃ§Ãμes penais cometidas, parÃ¢metro este que especificarÃ¡ no caso concreto a fraÃ§Ã£o de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Nesse diapasÃ£o, o Superior Tribunal de JustiÃ§a possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente Ã continuidade delitiva, aplica-se a fraÃ§Ã£o de 1/6 pela prÃ¡tica de 2 infraÃ§Ãμes; 1/5, para 3 infraÃ§Ãμes; 1/4 para 4 infraÃ§Ãμes; 1/3 para 5 infraÃ§Ãμes; 1/2 para 6 infraÃ§Ãμes e 2/3 para 7 ou mais infraÃ§Ãμes.3. Tendo sido reconhecida a prÃ¡tica de 03 infraÃ§Ãμes pelo recorrente, Ã© correta a consideraÃ§Ã£o de aumento de pena pela continuidade delitiva em 1/5.4. Recurso conhecido e provido para readequar a pena fixada em desfavor do recorrente.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0005117-90.2016.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM - 2ª VARA CRIMINAL
APELANTE: CLENILSON CARNEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO: JOSELMA DE SOUSA MACIEL
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
REVISORA: Desª. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. PROVIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONSIDERAÇÃO DA FRAÇÃO INCIDENTE.
1. Inexistindo qualquer vetor do Art. 59 do CP considerado em desfavor do apelante, a imposição da pena base no mínimo legal é medida de direito.
2. A exasperação da pena do crime realizado em continuidade delitiva será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações.
3. Tendo sido reconhecida a prática de 03 infrações pelo recorrente, é correta a consideração de aumento de pena pela continuidade delitiva em 1/5.
4. Recurso conhecido e provido para readequar a pena fixada em desfavor do recorrente.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, readequando a pena fixada em seu desfavor, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, entre os dias 04 e 13 de outubro de 2021. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
CLENILSON CARNEIRO DOS SANTOS,
através de Sua Defesa Técnica, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Santarém, que o condenou pela prática de condutas abarcadas pelo tipo penal descritivo contido no Art. 157, 2°, I c/c 71 - todos do Código Penal, fixando-lhe a pena de 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão e 144 (cento e quarenta e quatro) dias multa, em regime incialmente fechado de cumprimento de pena.

Versam os autos que, na data de 01/04/2016, por volta de 04h45, o ora recorrente abordou a vítima Antonio Carlos de Oliveira Tavares, mototaxista e, municiado com uma arma de fogo, subtraiu-lhe o veículo modelo Honda CG 125 FAN, bem como a quantia de R$ 57,00 (cinquenta e sete reais), ocasião em que empreendeu fuga até o Posto de Combustível São João, ocasião em que subtraiu a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais) do estabelecimento, além de bens pessoais dos clientes que ali estavam.

Ato contínuo, o ora recorrente praticou o crime contra outros dois Postos de Combustível, quais sejam Auto Posto Liberdade e Tambaú, subtraindo dos estabelecimentos comerciais as quantias de R$ 205,00 (duzentos e cinco reais) e R$ 130 (cento e trinta reais), respectivamente.

Perseguido por uma guarnição militar, o apelante restou preso em flagrante delito com a quantia de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais).

Por tais fatos, o Representante Ministerial denunciou o réu nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I do Código Penal Brasileiro, denúncia esta que, após regular trâmite processual, foi julgada procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, os condenou nos termos antes descritos.

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação, tendo argumentado em suas razões recursais: (i) que, sendo o réu portador de bons antecedentes e primário, não faz jus a uma reprimenda corporal elevada e; (ii) que, o juízo equivocou-se ao aplicar o instituto da continuidade delitiva, aumentando a pena do recorrente além do legalmente recomendável.

Em contrarrazões, o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo
. Distribuídos a minha relatoria, determinei sua remessa ao parecer do
custos legis
e, nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva opinou pelo conhecimento recursal e, no mérito, pelo seu parcial provimento, apenas para que seja readequada a pena fixada, estabelecendo-a no mínimo legal na primeira fase da dosimetria penal.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

O mérito da demanda cinge-se, como relatado, unicamente em questionar a dosimetria da pena, assim, destaco trecho da sentença na parte que interessa:

Em relação a vítima Antonio Carlos.
A culpabilidade do acusado não excede o ordinário; detém bons antecedentes criminais (Súmula n° 444 do STJ), conforme certidão de fls. 37 e consulta ao sistema de acompanhamento processual - LIBRA; personalidade e conduta social não pesquisadas; por motivação do crime, verifica-se unicamente a cobiça; as circunstâncias e consequências do delito são próprias da espécie; no que diz respeito ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.
Assim, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e no pagamento de 100 (cem) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
Presente a circunstância atenuante da confissão, descrita no art. 65, I do Código Penal, atenuo a pena para 05 (cinco) anos de reclusão e no pagamento de 90 (noventa) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ausente circunstâncias agravantes.

Não incidem causas de diminuição.
Incidente a causa de aumento de pena dos incisos I, do §2° do Art. 157 do Código Penal, aumento a pena em 1/3 (um terço), perfazendo o total de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, que torno definitiva ante a ausência de outras causas modificadoras.
Em relação a vítima Flávio Barros - Funcionário do Posto Liberdade.
A culpabilidade do acusado não excede o ordinário; detém bons antecedentes criminais (Súmula n° 444 do STJ), conforme certidão de fls. 37 e consulta ao sistema de acompanhamento processual - LIBRA; personalidade e conduta social não pesquisadas; por motivação do crime, verifica-se unicamente a cobiça; as circunstâncias e consequências do delito são próprias da espécie; no que diz respeito ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.
Assim, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e no pagamento de 100 (cem) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
Presente a circunstância atenuante da confissão, descrita no art. 65, I do Código Penal, atenuo a pena para 05 (cinco) anos de reclusão e no pagamento de 90 (noventa) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ausente circunstâncias agravantes.

Não incidem causas de diminuição.
Incidente a causa de aumento de pena dos incisos I, do §2° do Art. 157 do Código Penal, aumento a pena em 1/3 (um terço), perfazendo o total de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, que torno definitiva ante a ausência de outras causas modificadoras.
Em relação a vítima Hudson Ricardo - Funcionário do Posto Tambaú.
A culpabilidade do acusado não excede o ordinário; detém bons antecedentes criminais (Súmula n° 444 do STJ), conforme certidão de fls. 37 e consulta ao sistema de acompanhamento processual - LIBRA; personalidade e conduta social não pesquisadas; por motivação do crime, verifica-se unicamente a cobiça; as circunstâncias e consequências do delito são próprias da espécie; no que diz respeito ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.
Assim, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e no pagamento de 100 (cem) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
Presente a circunstância atenuante da confissão, descrita no art. 65, I do Código Penal, atenuo a pena para 05 (cinco) anos de reclusão e no pagamento de 90 (noventa) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ausente circunstâncias agravantes.

Não incidem causas de diminuição.
Incidente a causa de aumento de pena dos incisos I, do §2° do Art. 157 do Código Penal, aumento a pena em 1/3 (um terço), perfazendo o total de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, que torno definitiva ante a ausência de outras causas modificadoras.

DA CONTINUIDADE DELITIVA
Por força da continuidade delitiva, estabelecida no Art. 71, parágrafo único, do Código Penal, e a prática de três crimes de roubo, tendo em vistas as circunstâncias judiciais, aumento a pena em 2/3 (dois terços), totalizando a PENA FINAL em 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 144 (cento e quarenta e quatro) dias-multa.
(...)

A leitura do exposto revela, desde logo, que o juízo sentenciante ao considerar, para todos os delitos praticados, a primeira fase da dosimetria penal, positivou todos os vetores do Art. 59 do Código Penal e, não obstante, elevou a pena base para além do mínimo legal, circunstancia que a toda evidencia não encontra respaldo na dosimetria operada, motivo porque, no ponto, corrijo a primeira fase da dosimetria penal e passo a considerar a pena base do recorrente em 04 (quatro) anos, mínimo legal para o crime de roubo.

Na segunda fase da pena, houve o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea - Art. 65, III, ¿d¿ do CP - deixo, contudo, de aplicá-la por força do contido na súmula 231/STJ.

Ausentes Agravantes.

Ausentes Causas de diminuição.

Presente à Causa de aumento de pena descrita no Art. 157, §2°, I do CP, mantendo-se a fração de aumento reconhecida em sentença, 1/3, perfazendo-se assim a pena concreta de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Valendo as alterações postas na ordem acima descrita, para todos os delitos praticados pelo ora apelante, vez que há similitude nos delitos praticados e na dosimetria operada pelo juízo. No que concerne a aplicação do instituto da continuidade delitiva, é consabido, deve obedecer a vetores objetivos da empreitada delitiva, sendo pacificado no Superior Tribunal de Justiça que deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações;1/2 para 6 infrações; e 2/3 para 7 ou mais infrações.

Nesse sentido:

(...)
3. A exasperação da pena do crime realizado em continuidade delitiva será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Nesse diapasão, esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações.
(HC 594.551/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020)

Assim, tendo sido reconhecido em desfavor do recorrente a prática de 03 (três) delitos de roubo, a fração a ser considerada na continuidade delitiva é de 1/5, restando a pena concreta e definitiva do ora apelante estabelecida em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, adequando-se o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, nos termos do Art. 33, §2°, ¿b¿ do CP.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, dou-lhe provimento, para readequar a pena fixada em desfavor do recorrente, tudo nos termos antes expostos.

É o meu voto.

Belém, 13 de outubro de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator